Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS CREDITÓRIOS DO BANCO REQUERIDO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFERIDA À AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A despeito de o apelante se sublevar contra o deferimento do benefício, os elementos de informação constante dos autos não denotam que a autora/apelada possua condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva de declaração exibida em juízo, revelando-se desarrazoado o pedido de revogação. Preliminar rejeitada.

2. Pretende o apelante a reforma da r. sentença para que a apelada responda pela integralidade dos ônus da sucumbência, com base no que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil.

3. Denota-se do julgado em exame que o magistrado inferiu, a partir da análise da causa de pedir, que a autora pretendia a manutenção dos termos pactuados, contudo, com a substituição da construtora pela instituição financeira, proprietária fiduciária da unidade imobiliária na posição de credora.

4. Impende salientar que a fixação da verba sucumbencial deve observar o princípio da causalidade e, neste caso, a ação só existe em decorrência da inadimplência da apelante para com a instituição financeira a partir do momento que comercializou unidades imobiliárias sem antes obter a anuência do banco nos contratos de compra e venda.

5. A construtora apelante deve arcar com os custos a que deu causa, porquanto responsável pelas consequentes demandas com consumidores de unidades imobiliárias as quais comercializa.

6. Apelo não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.